Tribunal: STF
Processo: ARE 1432616
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. LAUDO PERICIAL ELABORADO CONFORME A LEI. AUSÊNCIA DE NULIDADE. IMPUTABILIDADE. LAUDO MÉDICO. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPUTABILIDADE PENAL DO RÉU À ÉPOCA DO FATO ILÍCITO COMPROVADA. DOENÇA MENTAL SUPERVENIENTE NÃO DEMONSTRADA. APELAÇÃO DESPROVIDA. 



    1. Ausente nulidade do laudo pericial juntado no presente feito, pois, por se tratar do mesmo periciando e do mesmo caso clínico, é natural que os laudos, elaborados pela mesma médica psiquiatra, sejam formalmente semelhantes.



    2. Estando em desacordo com a lei, é nulo o laudo elaborado pelo primeiro perito, sendo desnecessária a prévia manifestação da defesa antes da decisão do Juízo a quo.



    3. O Juiz não está vinculado, de forma absoluta, à conclusão do laudo técnico de sanidade mental do réu, quando incompatível com o conjunto probatório dos autos, podendo rejeitá-la, com amparo no princípio do livre convencimento motivado (STJ, HC n. 200900086961, Rel. Min. Felix Fischer, j. 16.06.09; STJ, HC n. 200602037041, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 19.05.09; STJ, HC n. 200601674049, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 10.06.08; STJ, RESP n. 200400623243, Rel. Min. Gilson Dipp, j. 16.12.04; TRF 3ª Região, ACR. n. 2004.61.10.011409-5, Rel. Des. Fed. Ramza Tartuce, j. 28.05.12).



    4. O laudo pericial juntado aos autos foi elaborado por duas profissionais médicas psiquiatras, em conjunto, e descreve minuciosamente o exame, a criminodinâmica e a criminogênese, os elementos biológico e psicológico, bem como as circunstâncias específicas do periciando, não havendo razão para que seja produzida nova prova pericial.



    5. A conclusão do laudo técnico de sanidade mental do réu é compatível com o conjunto probatório dos autos, estando comprovada a imputabilidade do acusado, que era plenamente capaz à época dos fatos (2003 a 2005), não havendo, ainda, doença mental superveniente.



    6. Apelação desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente